Tribunal: TJDFT
Processo: 0751401-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. EMBARGOS À PENHORA. ALEGAÇÕE FULMINADAS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO E RENDA. NATUREZA DA RECEITA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Em razão do fenômeno da preclusão, as questões já decididas por decisão estável não podem ser objeto de recurso. O recurso sequer comporta conhecimento quanto a estas questões.
2. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil.
3. Em que pese parte da jurisprudência admita a natureza alimentar da restituição do tributo, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto.
4. À luz do art. 43 do CTN e do art. 3o da Lei n. 7.713/88, não se pode presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória.
5. Este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda de forma que caberá ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.